Tribunal: STF
Processo: ARE 1367853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. SURGIMENTO DE NOVA CONDENAÇÃO PROVISÓRIA NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. UNIFICAÇÃO DE PENAS QUE ENSEJOU EM ALTERAÇÃO DO REGIME E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA DATA-BASE.



    A superveniência de nova condenação no curso da execução da pena não interrompe a execução, nem produz alteração na data-base para o cômputo de benefícios, à exceção de quando ensejar alteração do regime carcerário, nos termos do disposto no art. 112 da LEP.



    Razão lógica para a manutenção do dies a quo encontra respaldo no fato de que o apenado, mantido no mesmo regime carcerário, teria seu direito à obtenção de benefícios atrelado uma data que depende da celeridade de julgamento do processo de conhecimento, o que em muitas vezes, enseja penalidade em excesso, diante da morosidade do Judiciário. O apenado já terá como penalização, a maior dilação para fins de progressão, porquanto deverá cumprir a parcela da pena em execução somada àquela relativa à pena imposta pela nova condenação, resultando em lapso temporal maior para preenchimento do requisito objetivo necessário à aferição de benefícios.



     Por outro lado, a questão da nova condenação dizer respeito a fato ocorrido antes ou após o início da execução, torna-se indiferente, sendo relevante apenas a constatação se a soma das penas ensejou ou não a alteração do regime prisional.



    Caso concreto em que houve alteração da situação prisional do agravado, isto é, de seu regime carcerário, com a superveniência da condenação provisória, sendo adequada, por isso, a alteração do dies a quo.



    O entendimento desta câmara quanto ao marco a ser fixado como data-base, nos casos de unificação por superveniência de condenação provisória, como no presente caso, é pelo estabelecimento da data da publicação da sentença condenatória como novo marco inicial, por ser o momento e causa direta da unificação das penas e alteração do regime carcerário, não da data da última prisão do apenado, como estabelecido na decisão vergastada.



    Decisão agravada reformada para alterar a data-base para o dia da publicação da nova sentença condenatória provisória”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARE 1.193.250-AgR, PLENÁRIO, REL. MIN. DIAS TOFFOLI. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (ARE 1253755/MS - AgR, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 8/9/20)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente